Tribunal: STF
Processo: ARE 1394132
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA COM DIREITO À INCORPORAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA LEI 255/15. APOSENTADORIA CONCEDIDA SOMENTE EM 2017. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJ/SE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, VI, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Veja-se, nessa linha, o RE 1.185. 290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Ademais, para dissentir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, incidindo, na hipótese, a orientação expressa da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator